Tribunal: TJSP
Processo: 2361990-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Circunstâncias que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Circunstâncias que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.